Tribunal: TCU
Processo: 025.508/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8018/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "e", do RI/TCU, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do RI/TCU, e considerando os pareceres convergentes, ACORDAM, por unanimidade, em expedir quitação à Fundação de Aprimoramento e Desenvolvimento de Recursos (03.704.583/0001-20) e ao Sr. José Maurício de Lavor Barreto (XXX.411.382-XX), ante o recolhimento integral das dívidas que lhes foram imputadas por este Tribunal, por meio do Acórdão 3179/2020-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 025.508/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação de Aprimoramento e Desenvolvimento de Recursos (03.704.583/0001-20); José Maurício de Lavor Barreto (XXX.411.382-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Amazonas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Sarah Lima Toledano (10.106/OAB-AM), Ewerton Almeida Ferreira (6.839/OAB-AM) e outros, representando José Maurício de Lavor Barreto; Ewerton Almeida Ferreira (6.839/OAB-AM), representando Fundação de Aprimoramento e Desenvolvimento de Recursos. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.